Tribunal: TRF3
Processo: 5029066-51.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementares:

c) afastamento, até ordem judicial em contrário, das atividades que exercem na, ou em favor de Universidade Brasil, Uniesp, ou outra instituição de ensino com participação acionária do Magnífico Reitor José Fernando Pinto da Costa ou sua família, em qualquer de seus campi ou sede, bem como qualquer atividade em favor de quaisquer investigados;

d) proibição, até ordem judicial em contrário, de acesso a sistemas de informação da UNIVERSIDADE BRASIL ou de qualquer empresa do grupo UNIESP;

e) proibição, até ordem judicial em contrário, de contato com os demais investigados (exceto se genitor, filho, irmão ou cônjuge), TESTEMUNHAS POLICIAIS OU JUDICIAIS, e com a colaboradora JULIANA DA COSTA E SILVA;

f) proibição, até ordem judicial em contrário, de qualquer acesso ao SisFIES ou sistema congênere, bem como de realização de qualquer trabalho que envolva matrícula/ transferência de alunos, REVALIDA, e financiamento estudantil;

g) comparecimento pessoal e obrigatório ao Juízo onde reside, mensalmente, para informar e justificar suas atividades;

h) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização judicial; e

i) recolhimento de passaportes, se houver.

j) a impossibilidade de transferência ou mudança de titularidade, bem como gasto de quaisquer bens ou valores, que não sejam para fins de manutenção pessoal e familiar;

k) indicação imediata, quando da ciência do alvará de soltura com imposição de cautelares, do endereço completo onde poderá ser encontrado Alerta: cf. já salientado pelo Tribunal da Cidadania, o descumprimento poderá levar à nova prisão preventiva.

A fundamentação para a imposição das cautelares já se encontra no ID 20633189 dos autos n. 0000122-85.2019.403.6124, em que os indícios em desfavor do Magnífico Reitor foram largamente fundamentados.

Quanto à cautelar “j)”, decorre dos indícios documentados nos presentes autos em desfavor do senhor REITOR FERNANDO, a fim de buscar evitar, por medida diversa da prisão, o prejuízo à aplicação da lei penal (a exemplo dos arts. 91 do CP e 387, IV, CPP), supostamente colocada em risco pelo investigado, cf. já se encontra detalhado, inclusive, em minha

Inteiro teor:
98/789)

5029066-51.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 24/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO VAGATOMIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À AMPLA DEFESA PELOS ADVOGADOS OU TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO ÓBICE PARA ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. A manutenção das medidas cautelares não prejudica seu direito à ampla defesa. Nada impede que a defesa ou terceiros por ele indicado solicitem à atual administração das instituições de ensino, aos antigos advogados e à Polícia Federal, os documentos e provas – presentes em meio físico ou eletrônico – que julgarem importantes.

2. A coleta de tais documentos para posterior análise não representa tarefa personalíssima, que somente poderia ser realizada pelo denunciado em pessoa e não por terceiros. Não há necessidade de revogação das medidas cautelares por este motivo.

3. A defesa, ainda, terá a possibilidade de produzir provas ao longo da instrução, assim como de requerer à autoridade impetrada a juntada ou o acesso aos documentos e informações que repute pertinentes.

4. As medidas cautelares foram fixadas em substituição à prisão preventiva anteriormente decretada ao paciente, considerando a necessidade e adequação às peculiaridades que permeiam a Operação Vagatomia e a figura do paciente, indicado como detentor de posição de destaque no esquema criminoso.

5. Constrangimento ilegal não verificado.

6. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5029066-51.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

IMPETRANTE: MARIA FERNANDA MARINI SAAD, DHYEGO SOUSA LIMA

PACIENTE: JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA

Advogados do(a) PACIENTE: DHYEGO SOUSA LIMA - SP303163, MARIA FERNANDA MARINI SAAD - SP330805

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JALES/SP - 1a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO VAGATOMIA

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5029066-51.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

IMPETRANTE: MARIA FERNANDA MARINI SAAD, DHYEGO SOUSA LIMA

PACIENTE: JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA

Advogados do(a) PACIENTE: DHYEGO SOUSA LIMA - SP303163, MARIA FERNANDA MARINI SAAD - SP330805

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JALES/SP - 1a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO VAGATOMIA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marina Fernanda Marini Saad e Dhyego Sousa Lima, em favor de JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA, contra ato imputado ao Juízo da 1a Vara Federal de Jales/SP.

Consta da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 299, 313-A e 171, § 3o, todos do Código Penal, e artigo 2o, caput, c/c § 1o, § 4o, inciso II, da Lei 12.850/13, artigo 10, da Lei 7.347/1985.

O paciente foi citado para responder à acusação referente a três denúncias formuladas em seu desfavor (autos de no 5001113-73.2019.4.03.6124; 5001114-58.2019.4.03.6124 e 5001088-60.2019.4.03.6124) no dia 30.10.2019, e o respectivo lapso temporal se esgota no dia 11.11.2019.

Alegam os impetrantes que o paciente está impedido de exercer a sua defesa porque as medidas cautelares impostas impedem o seu acesso às provas.

Aduzem que, em 24.10.19, a defesa apresentou pedido de revogação das medidas, contudo nenhuma decisão teria sido tomada até o momento para lhe garantir a plena defesa.

Argumentam que a manutenção das medidas cautelares importa em violação ao exercício da ampla defesa, notadamente porque todos os documentos que comprovam a inocência do paciente estariam nas dependências da Universidade Brasil, ou em posse dos advogados que à época representavam a instituição (ora corréus e proibidos de estabelecer contato com o paciente), ou ainda foram apreendidos na busca e apreensão, ou apenas podem ser acessados pelos sistemas e arquivos da Universidade ou fornecidos por outros corréus ou funcionários.

Sustentam que a imposição de medidas cautelares pessoais reclama a comprovação da necessidade, adequação e proporcionalidade. E, no caso, a sua manutenção representaria ato de autoridade.

Os impetrantes relatam que o Parquet se manifestou pela manutenção das medidas cautelares impostas e, na sequência, apresentam motivos para afastar a fundamentação da acusação.

Afirmam que, apesar dos esforços empreendidos, não conseguiram documentos e informações indispensáveis com a nova administração da instituição e nem com os antigos advogados, de forma que não foi possível alcançar uma defesa plena e justa.

Suscitam a tese de que o paciente precisa acessar documentos, memorandos e informações que desmentem a acusação, assim como precisa ter acesso ao sistema de informação da Universidade para saber quais foram as medidas ilegais eventualmente firmadas e quem são os seus responsáveis.

Defendem que a manutenção das cautelares representa um desrespeito à garantia constitucional do contraditório.

Os impetrantes ainda alegam que não existe mais necessidade das cautelares, visto que a investigação já se encerrou.

Relatam que haveria disparidade de armas, pois a acusação estaria em contato com o processo há mais de nove meses, já a defesa há apenas um.

Discorrem sobre sua tese e requerem a concessão de liminar, para que os prazos para a apresentação de respostas à acusação sejam interrompidos, com reabertura integral, sendo, em tal período, suspensas as seguintes medidas cautelares: 1) proibição de contatar, seja por qualquer meio, qualquer pessoa envolvida na investigação, proibição de ter qualquer tipo de acesso à Universidade Brasil e a outra instituição sob investigação; 2) proibição, até ordem judicial em contrário, de acesso a sistemas de informação da Universidade Brasil ou de qualquer empresa do grupo UNIESP; 3) proibição, até ordem judicial em contrário, de contato com os demais investigados; 4) proibição, até ordem judicial em contrário, de qualquer acesso ao SisFIES ou sistema congênere; 5) afastamento das atividades que exerce na, ou em favor da Universidade Brasil – cursos e campi diversos da medicina em Fernandópolis – Uniesp, ou outra instituição de ensino com participação acionária Requerente ou sua família, em qualquer de seus campi ou sede, bem como qualquer atividade em favor de quaisquer investigados. No mérito, pleiteiam a concessão da ordem, para assegurar a ampla defesa ao longo da instrução.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pela autoridade coatora instruída com documentos (ID 106858859) na qual informa que em 11.11.2019 proferiu decisão mantendo as medidas cautelares impostas ao paciente.

A Procuradoria Regional da República opinou pelo não conhecimento da impetração quanto à medida cautelar imposta pelo Superior Tribunal de Justiça e, no mais, pela denegação da ordem (ID 107099873).

É o Relatório.

Em mesa.

HABEAS CORPUS (307) No 5029066-51.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 16 - DES. FED. PAULO FONTES

IMPETRANTE: MARIA FERNANDA MARINI SAAD, DHYEGO SOUSA LIMA

PACIENTE: JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA

Advogados do(a) PACIENTE: DHYEGO SOUSA LIMA - SP303163, MARIA FERNANDA MARINI SAAD - SP330805

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JALES/SP - 1a VARA FEDERAL, OPERAÇÃO VAGATOMIA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A presente impetração almeja, em síntese, a revogação das medidas cautelares alternativas à prisão que foram estabelecidas em desfavor do paciente.

A autoridade impetrada, em cumprimento à decisão proferida pelo E. STJ, assim se manifestou, in verbis:

“ID 22494214: o decreto prisional de primeira instância, mantido pelo E. Tribunal, restou revogado pela 3a Instância.

Sendo assim, cumpra-se a ordem superior, com urgência, para que seja expedido Alvará de Soltura clausulado, dando-se ciência à autoridade prisional competente, com urgência, para que zele pelo cumprimento da decisão do Colendo STJ, impondo-se concomitantemente à liberdade, as seguintes cautelares pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“proibição de contatar, seja por que meio for, qualquer pessoa envolvida na investigação, funcionários, alunos e ex-alunos, e os atuais gestores/administradores da instituição, bem como a proibição de ter qualquer tipo de acesso à Universidade Brasil e a outra instituição sob investigação”.

ALERTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “Destaco também que, em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto, é possível o restabelecimento da prisão preventiva do paciente”.

Destaco, ainda, da decisão da terceira instância o seguinte: “Ressalto que outras medidas cautelares podem ser fixadas pelo Juízo Federal da 1a Vara Federal Criminal de Jales/SJSP”.

Nesses termos, fixo as seguintes cautelares complementares:

c) afastamento, até ordem judicial em contrário, das atividades que exercem na, ou em favor de Universidade Brasil, Uniesp, ou outra instituição de ensino com participação acionária do Magnífico Reitor José Fernando Pinto da Costa ou sua família, em qualquer de seus campi ou sede, bem como qualquer atividade em favor de quaisquer investigados;

d) proibição, até ordem judicial em contrário, de acesso a sistemas de informação da UNIVERSIDADE BRASIL ou de qualquer empresa do grupo UNIESP;

e) proibição, até ordem judicial em contrário, de contato com os demais investigados (exceto se genitor, filho, irmão ou cônjuge), TESTEMUNHAS POLICIAIS OU JUDICIAIS, e com a colaboradora JULIANA DA COSTA E SILVA;

f) proibição, até ordem judicial em contrário, de qualquer acesso ao SisFIES ou sistema congênere, bem como de realização de qualquer trabalho que envolva matrícula/ transferência de alunos, REVALIDA, e financiamento estudantil;

g) comparecimento pessoal e obrigatório ao Juízo onde reside, mensalmente, para informar e justificar suas atividades;

h) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização judicial; e

i) recolhimento de passaportes, se houver.

j) a impossibilidade de transferência ou mudança de titularidade, bem como gasto de quaisquer bens ou valores, que não sejam para fins de manutenção pessoal e familiar;

k) indicação imediata, quando da ciência do alvará de soltura com imposição de cautelares, do endereço completo onde poderá ser encontrado Alerta: cf. já salientado pelo Tribunal da Cidadania, o descumprimento poderá levar à nova prisão preventiva.

A fundamentação para a imposição das cautelares já se encontra no ID 20633189 dos autos n. 0000122-85.2019.403.6124, em que os indícios em desfavor do Magnífico Reitor foram largamente fundamentados.

Quanto à cautelar “j)”, decorre dos indícios documentados nos presentes autos em desfavor do senhor REITOR FERNANDO, a fim de buscar evitar, por medida diversa da prisão, o prejuízo à aplicação da lei penal (a exemplo dos arts. 91 do CP e 387, IV, CPP), supostamente colocada em risco pelo investigado, cf. já se encontra detalhado, inclusive, em minha decisão no pedido de revogação da prisão preventiva do custodiado, autos n. 5001042-71.2019.4.03.6124, considerando a existência de indícios de utilização de laranjas e empresas em nome de terceiros, dentre outros indícios, bem como o manifesto insucesso da medida de arresto de valores financeiros quando da utilização do sistema BACENJUD em suas contas.

Por fim, em relação ao item “k)”, trata-se de medida acessória imprescindível para fins de cumprimento das outras cautelares”.

Após a impetração da presente ordem, a questão foi submetida à apreciação da autoridade impetrada que em 11.11.2019 proferiu decisão mantendo as medidas cautelares impostas ao paciente sob o seguinte fundamento (ID 106858859):

"Vistos.

ID 23731056: Trata-se de pedido de revogação de medidas cautelares pela defesa de JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA.

Em petição de 14 laudas, a defesa alega que as medidas cautelares fixadas em desfavor do requerente (...) importa em VIOLAÇÃO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA, notadamente porque todos os documentos que comprovam a inocência do Requerente encontram-se nas dependências da Universidade Brasil ou em posse os advogados da Universidade à época, os quais também está o ora Requerente proibido de se comunicar, ou ainda foram apreendidos na ocasião da operação, o que por sua vez resulta em COMPLETA IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER NA PLENITUDE O SEUDIREITO DEDEFESA.

(...)

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Impende salientar, inicialmente, que a fundamentação para a imposição das cautelares já se encontra no ID 20633189 dos autos n. 0000122- 85.2019.403. 6124, em que os indícios em desfavor do Magnífico Reitor foram largamente fundamentados.

Não bastasse, na decisão proferida nos autos n. (ID 22399881), novos elementos foram citados e reforçaram a necessidade das medidas ora impostas ao requerente.

Somados todos os indícios, o que se vê, respeitado o principio constitucional da presunção de inocência, é a persistência na atividade delitiva, a exemplo da realização do vestibular "de fachada" de acordo com as palavras de outros investigados; ciência e poder de direção a respeito das irregularidades praticadas na Universidade, de acordo com as provas obtidas com as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente; suposta utilização de laranjas e empresas em nome de terceiros, dentre outras evidências que levaram ao recebimento das denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal, em desfavor de José Fernando.

Justifica, ainda, as medidas cautelares no fato de que, conforme delineado na cota da denúncia 001 -autos n. 5001113-73.2019.403.6124, as investigações continuam, afim de apurar inúmeros atos suspeitos defraude ao FIES e venda de vagas no curso de medicina, que contaram com a participação de José Fernando, além de outros crimes, em tese, praticados por ele, que serão processados por outro Juízo, como lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ademais, a alegação da defesa de que as medidas cautelares impossibilitam o exercício da ampla defesa, uma vez que os supostos documentos que comprovariam sua inocência estão nas unidades de ensino e com seus antigos advogados, não se sustenta, assistindo razão o órgão ministerial em sua manifestação, quando defende que a coleta de tais documentos não representa tarefa personalíssima, podendo ser requerida pela defesa técnica. Além disso, não foi apontado nenhum tipo de documento que estaria nas dependências da universidade ou com seus antigos defensores, que seria útil a defesa de José Fernando, que pudesse robustecer alegação de cerceamento da ampla defesa. É de se admirar que o Magnífico Reitor deixaria documentos importantes numa caixa de e-mail, sem ter o cuidado de salvá-lo num arquivo mais seguro.

É impensável, ainda, que José Fernando, como um Reitor, hipoteticamente ao administrar mais de 50 campi, saiba indicar onde estão os arquivos digitais e fisicos que pretensamente lhe interesse, ou mesmo quais seriam referidas peças primordiais à sua defesa. 'Mutatis Mutandi", na condição de Reitor de expressivo complexo de ensino nacional, seria o mesmo que exigir que o Administrador de um Ente Político ostente conhecimento do funcionamento de todos os sistemas que movimentam a "máquina". Pessoas em condições que tais, decidem de acordo com as informações que lhe chegam a partir de subordinados de sua confiança, daí a prescindibilidade de sua presença nos meios e com as pessoas que sabiamente a cautelar enumerou. No tocante ao pedido de desbloqueio de bens, acolho a manifestação ministerial por seus próprios e jurídicos fundamentos, e indefiro o pedido. Destarte, mantida as medidas cautelares impostas, sem possibilidade de revogação. Intime-se."

Não verifico motivos para a concessão da ordem.

A imposição das medidas cautelares substitutivas foi inclusive uma determinação do E. Superior Tribunal de Justiça, o qual impôs ao paciente a “proibição de contatar, seja por que meio for, qualquer pessoa envolvida na investigação, funcionários, alunos e ex-alunos, e os atuais gestores/administradores da instituição, bem como a proibição de ter qualquer tipo de acesso à Universidade Brasil e a outra instituição sob investigação”.

Em acréscimo, ressaltou que o juízo de primeiro grau poderia fixar outras medidas cautelares, o que foi realizado para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, bem como para conveniência da instrução criminal.

Apesar dos lídimos esforços defensivos, não se esclareceu suficientemente de que forma o fato de não ter acesso à Universidade Brasil ou a qualquer dos sistemas utilizados para a perpetração das fraudes em apuração estaria a obstar a ampla defesa do paciente.

Na verdade, os impetrantes apenas tecem considerações genéricas de que existiriam provas que atestariam a sua suposta inocência, mas não explicitam quais seriam esses documentos dos quais a defesa se encontra privada.

É importante, ainda, citar o seguinte trecho da manifestação ministerial:

“Não está claro como a manutenção das medidas cautelares prejudica seu direito à ampla defesa. Alega o denunciado, genericamente, que está impedido de ter acesso as provas que comprovariam sua suposta inocência por estar impossibilitado de frequentar as unidades de ensino, os sistemas de informática da instituição e seus antigos advogados.

Primeiramente, importante esclarecer que os antigos advogados mencionados pelo denunciado são JOÃO PEDRO PALHANO MELKE e CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO, que também foram denunciados (DENÚNCIA 001, DENÚNCIA 002 e DENÚNCIA 003). Não foram denunciados, obviamente, pela atividade profissional que exerciam (advocacia), mas sim por terem praticado os crimes apontados naquelas denúncias, isto é, participação em organização criminosa, obstrução de justiça, falsidades ideológicas e fraude processual.

Ademais, nada impede que seus atuais advogados ou terceiros por ele indicado solicitem à atual administração das instituições de ensino os documentos e provas – presentes em meio físico ou eletrônico – que julga importante apresentar em Juízo. Apesar do que alegado, não está clara a razão pela qual seus advogados não poderiam realizar tal tarefa. Salvo melhor juízo, a coleta de tais documentos para posterior análise não representa tarefa personalíssima, que somente poderia ser realizada pelo denunciado em pessoa e não por terceiros. O mesmo deve ser dito em relação aos eventuais documentos em poder de seus antigos advogados, ora denunciados. Nada impede que a solicitação seja feita pelos atuais advogados ou terceiros.

Em relação aos documentos apreendidos pela Polícia Federal, também não há maiores dificuldades: basta solicitação por parte de seus advogados constituídos à Autoridade Policial. Não há necessidade de revogação das medidas cautelares também por este motivo”.

Nesse contexto, não vislumbro qualquer cerceamento de defesa ao paciente para a apresentação de suas respostas à acusação, em especial pelo fato de que ele se defenderá do contido na inicial acusatória e dos elementos que constam dos feitos.

E, ainda, a defesa terá a possibilidade de produzir provas ao longo da instrução, assim como de requerer à autoridade impetrada a juntada ou o acesso aos documentos e informações que repute pertinentes.

Destaca-se que as medidas cautelares foram fixadas em substituição à prisão preventiva anteriormente decretada ao paciente, considerando a necessidade e adequação às peculiaridades que permeiam a Operação Vagatomia e a figura do paciente, indicado como detentor de posição de destaque no esquema criminoso.

Dessa forma, não verifico flagrante ilegalidade ou abuso de poder a que esteja submetido o paciente.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

E M E N T A

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO VAGATOMIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À AMPLA DEFESA PELOS ADVOGADOS OU TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO ÓBICE PARA ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. A manutenção das medidas cautelares não prejudica seu direito à ampla defesa. Nada impede que a defesa ou terceiros por ele indicado solicitem à atual administração das instituições de ensino, aos antigos advogados e à Polícia Federal, os documentos e provas – presentes em meio físico ou eletrônico – que julgarem importantes.

2. A coleta de tais documentos para posterior análise não representa tarefa personalíssima, que somente poderia ser realizada pelo denunciado em pessoa e não por terceiros. Não há necessidade de revogação das medidas cautelares por este motivo.

3. A defesa, ainda, terá a possibilidade de produzir provas ao longo da instrução, assim como de requerer à autoridade impetrada a juntada ou o acesso aos documentos e informações que repute pertinentes.

4. As medidas cautelares foram fixadas em substituição à prisão preventiva anteriormente decretada ao paciente, considerando a necessidade e adequação às peculiaridades que permeiam a Operação Vagatomia e a figura do paciente, indicado como detentor de posição de destaque no esquema criminoso.

5. Constrangimento ilegal não verificado.

6. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.